Tribunal: TJDFT
Processo: 0705834-43.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Receptação. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Provas. Depoimento de policiais. Pena-base. Fração de aumento. Circunstância agravante. Recorrer em liberdade.
1 - Não se desincumbindo o réu do ônus de provar que não sabia da origem ilícita da coisa apreendida em seu poder, evidente o dolo de receptar, descabendo a absolvição.
2 - Os depoimentos, em juízo, dos policiais que participaram do flagrante, harmônicos e coerentes, corroborados pelo depoimento do irmão do réu, são provas suficientes para se manter a condenação pelo crime do art. 14, caput, da L. 10.826/03.
3 - O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
4 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta.
5 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se, fixado na sentença o regime fechado, não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.
6 – Apelação provida em parte.